Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713307-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE FIGUEREDO RIBEIRO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAERTE FIGUEREDO RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701635-46.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de liminar para determinar o pagamento de gratificação natalina com inclusa da verba paga a título de auxílio-moradia. O agravante sustenta que o cálculo do valor a pagar da gratificação a natalina deve levar em consideração o comando dos arts. 6o e art. 7o, § 1o do Decreto-Lei no 2.317/86. Afirma que o art. 9o, caput do Decreto-Lei no 2.317/86 dispõe que “para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”, e que o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia devem ser considerados verbas de caráter permanente, nos termos do art. 3o, XIII e XIV da Lei no 10.486/2002. Alega que o indeferimento da liminar trará prejuízos severos ao agravante, que poderá deixar de receber ano após ano o valor correto do pagamento de seus vencimentos, restando configurada a urgência e a relevância da fundamentação, e que a natureza alimentar das verbas também justifica o deferimento da tutela antecipada. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata correção dos cálculos no pagamento da antecipação da gratificação natalina no mês de junho, incluindo nesta os valores referentes ao auxílio-moradia e à etapa alimentação, e ao fim, o provimento do recurso, confirmando a liminar concedida, com efeitos ex tunc. Preparo devidamente recolhido no ID 45552569 e 45552570. Intimado a se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso por eventual inovação recursal, o agravante se manifestou pela ausência de inovação recursal na petição de ID 45954352. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, na petição inicial de ID 150706502 na origem, o impetrante requereu a concessão de liminar para determinar que “no pagamento da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho deste ano, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, seja incluído no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia”. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 152217325 na origem): O autor impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para determinar o pagamento da gratificação natalina com inclusão da verba de caráter permanente referente ao auxílio moradia. Para fundamentar o seu pleito sustenta o impetrante que o pagamento da gratificação natalina está em desacordo com o que determina a legislação vigente. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Não é permitida legalmente concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou determinação de pagamento de qualquer natureza em sede de liminar e o pedido formulado implica em majoração da verba impugnada. Não ficou demonstrada a urgência, pois o autor afirma que o pagamento é realizado em desacordo com o disposto nos artigos 6o, § 1o e 7o do Decreto-Lei 2.317/2002, há vários anos. Além disso, a natureza alimentar das verbas impede o deferimento do pedido, pois no caso de eventual denegação da segurança seriam irrepetíveis. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Entretanto, no presente agravo de instrumento, o impetrante requer a concessão de liminar para determinar que “seja incluído no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia bem como a etapa alimentação”. Desta forma, resta claro que o pedido de concessão de liminar de inclusão do auxílio alimentação na gratificação natalina foi formulado apenas em sede de agravo de instrumento, não tendo sido deduzido perante o Juízo de primeiro grau nem apreciado por este. Não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer, nesta parte, o pedido formulado no agravo, pois caracterizaria inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao Curador Especial não se impõe o ônus da impugnação específica, tendo a faculdade de contestar por negativa geral sem sofrer a pena de presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único, do CPC. No entanto, a Curadoria Especial não está isenta do ônus específico de arguir na contestação toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336do CPC. 2. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem, a questão fica acobertada pela preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão n.1024062, 20130110581180APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621, grifo nosso) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ação de cobrança de honorários de advogado prescreve em 5 (cinco) anos, contado o prazo do vencimento do contrato, se não houver outro prazo estipulado (art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Os contratantes ajustaram o pagamento do valor devido em parcelas, caracterizando-se como contrato de prestações sucessivas, assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela. 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655, grifo nosso) Não obstante a alegação na petição de ID 45954352 de que o pedido de inclusão do auxílio-alimentação estava implícito na inicial, resta claro que o referido pedido não foi apreciado na decisão agravada, o que impede a sua apreciação originária em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento no que diz respeito ao pedido de inclusão do valor correspondente ao auxílio-alimentação no pagamento antecipado da gratificação natalina, em razão da inovação recursal e supressão de instância. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. 2. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a controvérsia recursal, na parte conhecida, diz respeito à inclusão do auxílio-moradia no cálculo da gratificação natalina para os servidores militares do Distrito Federal. Cumpre registrar que no remédio constitucional do mandado de segurança, mais do qualquer outro, a prova deve ser de plano produzida, ante a impossibilidade de dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. A jurisprudência é uníssona ao entender que o direito líquido e certo é o direito subjetivo, decorrente de fato inequívoco, suscetível de ser cabalmente provado com documentos juntos à inicial, sem necessidade de provas complementares de qualquer espécie. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. Diante da ausência de provas pré-constituídas da existência do direito líquido e certo, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1399275, 07068977920208070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AFRONTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RE 602.584/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. STF. TEMA 359. REMUNERAÇÃO. PENSÃO. CUMULAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ERGA OMNES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. TETO CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSES GERAIS. PRESERVAÇÃO. (...) 3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. (...) 14. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1397516, 07035362020218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. EMPREGADO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. ADESÃO AO PDV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança é destinado à proteção de direito líquido e certo o qual possa ser demonstrado de plano, por prova pré-constituída, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal c/c art. 1o da Lei n. 12.016/2009). (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393339, 07321222420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o impetrante aponta ser ilegal o ato que suprimiu o pagamento do auxílio moradia no adicional natalino. A Lei no 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal nos seguintes termos: Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3odesta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: (...) XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; Como se vê, o auxílio moradia recebeu expresso tratamento na Lei no 10.486/2002, bem como o adicional natalino, atendendo à determinação constitucional de que os militares fazem jus ao décimo terceiro salário, nos termos do artigo 142, VII, da Constituição Federal. No entanto, a Lei no 10.486/2002 categorizou de forma explícita sobre a composição da remuneração dos militares ativos no artigo 1o, separando-os dos direitos pecuniários a que fazem jus, previstos no artigo 2o. Assim, a lei explicita, claramente, quais dos benefícios pecuniários tem natureza remuneratória e quais não tem essa natureza. O Decreto-Lei no 2.317/1986, que institui a gratificação natalina para os servidores civis e militares do Distrito Federal, assim dispõe: Art 6 o A Gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. (...) Art 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Desta forma, a base de cálculo da gratificação natalina inclui apenas as verbas de natureza remuneratória, o que, nos termos dos arts. 2o, I, f e 3o, XIV da Lei no 10.486/2002, não é o caso do auxílio-moradia. Dessa forma, à luz dos art. 1o e 2o, I, f e 3o, XIV da Lei no 10.486/2002 e dos arts. 6o, caput e 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986, conclui-se que o auxílio moradia não configura verba de natureza remuneratória e, portanto, não é cabível a sua inclusão no pagamento da gratificação natalina. Nesse sentido tem entendido esta Eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BOMBEIRO MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. DIREITOS PECUNIÁRIOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. COMPOSIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor das Leis número 7.479/1986 e número 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal. 1.1. Nesse passo, não há fundamento jurídico para que os referidos direitos pecuniários integrem a base de cálculo da remuneração do militar para fins de indenização da licença especial, das férias e da ajuda de custo. 2. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1305945, 07093395220198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em juízo de cognição sumária, considero incabível a concessão de liminar por ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, suscito de ofício preliminar de inovação recursal, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 24 de abril de 2023 13:55:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador